Tribunal: CARF
Processo: 11080.732568/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/11/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732568/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/11/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento da multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.227,
de 23 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.732627/2017-53,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada por
compensação não homologada, com fulcro no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732568/2017-13
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732568/2017-13

Por meio de Impugnação, a contribuinte (aqui Recorrente), defendeu, em apertada
síntese: (i) a suspensão da sanção até o deslinde do processo de PER/DCOMP; (ii) a
impossibilidade de aplicação da penalidade, visto que criada por meio da MP no 656/2014
(convertida na Lei no 13.097/2015), ou seja, posteriormente a transmissão do PER/DCOMP; e,
(iii) a inconstitucionalidade da multa.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ e, consequentemente, mantido
o lançamento, restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. NÃO
CABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Intimada, a Recorrente defende a impossibilidade de (i) aplicação retroativa da
Lei no 13.097/2015; e, (ii) concomitância da multa isolada com a multa de mora; como ainda,
(iii) a inconstitucionalidade da multa (Tema 736 do STF).
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço o Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos
necessários.
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de
1996, incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do
PAF no 11080-732627/2017-53 (julgado nesta mesma data).
Conforme apontado pela Recorrente, o tema foi objeto do RE no 796.939,
com repercussão geral reconhecida, sendo fixada pelo STF a seguinte
tese:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732568/2017-13

"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária"
Foi certificado o trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte em
20/06/2023, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a sua
aplicação, inclusive pelos Conselheiros deste Conselho Administrativo
por força da alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF1. , in
verbis:
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o
entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 94
DF CARF MF
Original